Tribunal: TJBA
Processo: 8075972-79.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075972-79.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: C. P. L. D. A. R. e outros

Advogado(s)
:
CHRISTIANO MENDES CHAGAS, MATHEUS PEREIRA COUTO

APELADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODOS ABA E DENVER. CUSTEIO EM REDE CREDENCIADA. CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. EXCEÇÃO NÃO COMPROVADA. ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO E PSICOPEDAGOGIA EXTRA-CLÍNICA. NATUREZA PEDAGÓGICA. EXCLUSÃO DA COBERTURA. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por menor, representado por sua genitora, contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Antecipada, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a operadora de plano de saúde ao custeio do tratamento multidisciplinar indicado ao autor, mediante terapias baseadas nos métodos ABA e DENVER, excluídos o acompanhante terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar e a psicopedagogia fora do ambiente clínico, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é devido o custeio integral do tratamento do menor em clínica não credenciada, por livre escolha do beneficiário; (ii) estabelecer se há obrigatoriedade de cobertura do acompanhante terapêutico e da psicopedagogia fora do ambiente clínico; e (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A operadora de plano de saúde cumpre sua obrigação legal ao disponibilizar rede própria e credenciada com profissionais habilitados e estrutura adequada para a realização das terapias prescritas, inexistindo prova de indisponibilidade ou insuficiência técnica que autorize, de forma excepcional, o custeio integral em clínica não credenciada.

O contrato de assistência à saúde prioriza a utilização da rede credenciada, sendo o reembolso integral fora dessa rede admitido apenas quando demonstrada a inexistência de prestador apto, o que não se verifica no caso concreto.

As terapias multidisciplinares baseadas nos métodos ABA e DENVER encontram-se asseguradas, em consonância com a legislação de saúde suplementar e com as normas da ANS aplicáveis ao tratamento do Transtorno do Espectro Autista.

O serviço de acompanhante terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar possui natureza preponderantemente pedagógica e educacional, não se inserindo no escopo da cobertura obrigatória dos planos de saúde.

A psicopedagogia realizada fora do ambiente clínico igualmente se caracteriza como suporte educacional, afastando-se da assistência estritamente à saúde, cuja cobertura é regulada pela Lei nº 9.656/1998.

O dano moral decorre da resistência inicial injustificada da operadora em autorizar o tratamento, exigindo a judicialização para a efetivação de direito do beneficiário.

O valor indenizatório fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, alinhando-se à jurisprudência do Tribunal local em hipóteses análogas, não se revelando irrisório nem ensejador de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8075972-79.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
C. P. L. D. A. R.
e como Apelada
PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

2/S